Tribunal: TJSP
Processo: 2003601-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Insurgência contra decisão que determinou que a agravante custeie o tratamento prescrito ao agravado, com o medicamento Thiotepa (Tepadina), no prazo de cinco dias úteis, sob pena de multa. Não acolhimento. Presença dos requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 102 deste Tribunal. Existência de autorização

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Insurgência contra decisão que determinou que a agravante custeie o tratamento prescrito ao agravado, com o medicamento Thiotepa (Tepadina), no prazo de cinco dias úteis, sob pena de multa. Não acolhimento. Presença dos requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 102 deste Tribunal. Existência de autorização para importação concedida pela Anvisa. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.